Tribunal: TCU
Processo: 031.517/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3563/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao Comando da Marinha.